Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação comercial.

2. De acordo com o art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, será competente para julgar a demanda o foro do lugar da situação do imóvel, “salvo se outro houver sido eleito no contrato”. 2.1. Embora a validade da cláusula de eleição de foro possa ser afastada pelo juízo, na hipótese de comprovada abusividade (art. 63 do CPC), a referida situação inexiste no caso em análise. 2.2. Isso porque a demanda está centrada no inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, não sendo relação de consumo ou caso de hipossuficiência do locador, tendo os contratantes firmado contrato paritário sem indícios de abusividade na escolha do foro.

3. Considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação comercial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência no caso concreto, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo provido.